Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718528-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAISE VALVERDE DE MORAIS MARCONDES VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Apelante Laise Valverde de Morais Marcondes Vieira noticia erro material no momento do protocolo da Apelação (ID 17618193). O equívoco é evidente, eis que a presente apelação foi protocolizada diretamente nesta 2a Instância. Ante o exposto, determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator